Tribunal: TJDFT
Processo: 0715792-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715792-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ARTUR CASIMIRO DE SOUSA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MENÇÃO A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DADOS INSUFICIENTES PARA INDICAÇÃO PRECISA DA DÍVIDA E DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, VI E 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a sua ausência, consoante entendimento do julgador. 2. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato. 3. No particular, a notificação indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, assim, é inválida e ineficaz para configurar uma regular constituição em mora. 4. Verificado que foi oportunizada à parte apelante a apresentação de emenda à inicial, e transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse efetivamente sanado, o caso se enquadra na hipótese de indeferimento da petição inicial, consoante posicionamento adotado na sentença recorrida. 5. Precedentes: Acórdão 1687857, 07113952620218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023; Acórdão 1329244, 07057019820208070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 8/4/2021; Acórdão 1728366, 07028672120228070021, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. 6. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, sustentando comprovada a mora, sendo bastante, para tanto, o envio da notificação à parte requerida. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e no tocante ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro em elementos de ordem fático-probatória, assentou: “A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato.(...) No particular, a notificação indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, assim, é inválida e ineficaz para configurar uma regular constituição em mora.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012